Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-43.2021.8.11.0022
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Órgão
:
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000825-43.2021.8.11.0022
Recorrente(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A
Recorrida(s)
:
MADALENA DOMINGUES RANGEL
Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
EMENTA
RECURSO INOMINADO - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – DÉBITO PAGO - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuiabá (MT), 16 de maio de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator
RELATÓRIO
Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 125298667, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.
Ainda, declarou a inexistência do débito protestado, no valor de R$ 418,38 (quatrocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.
Em argumento recursal, a recorrente alega:
1) A inexistência de danos morais;
2) A redução do quantum indenizatório – Inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
VOTO
O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator
Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:
Compulsando o procedimento, vê-se que a reclamante, no dia 24/06/2021, efetuou o pagamento do débito junto à reclamada, conforme documento anexado no id. 125298192.
No entanto, em 01/07/2021 (id. 125298194), teve o seu nome inscrito indevidamente no cartório de protesto.
Contudo, no caso em análise, entendo que os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a recorrida, por ocasião da restrição combatida nestes autos (01/07/2021), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, conforme se vê do histórico de negativações abaixo:
São Paulo, 14 de Maio de 2022
Carta No HA0522032992
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 69828210800
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 69828210800:
Período: Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
150061823201611 10/01/2017 09/01/2018 19/01/2018 05/02/2018 17,13
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000014.1340253 17/07/2019 04/09/2019 19/09/2019 09/09/2019 § 15,73
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000014.1371191 31/10/2019 17/12/2019 31/12/2019 21/09/2020 65,71
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000014.1380198 29/11/2019 16/01/2020 30/01/2020 06/08/2020 79,65
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000014.1389285 31/12/2019 19/02/2020 04/03/2020 06/08/2020 47,56
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000014.1490843 01/12/2020 21/12/2020 04/01/2021 08/02/2021 97,36
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000014.1500347 31/12/2020 21/01/2021 03/02/2021 08/05/2021 103,04
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000014.1509751 02/02/2021 22/02/2021 07/03/2021 08/05/2021 86,86
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000014.1519047 03/03/2021 23/03/2021 05/04/2021 28/06/2021 83,19
§ - Não disponibilizado para consulta
______________________________________________________________________________________________________________
Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de MADALENA RANGEL:
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
10007265605 26/12/2020 11/01/2021 12/10/2026 13/01/2021 § 5.470,91
Empresa
BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
10007265605 26/05/2021 11/06/2021 27/06/2021 08/07/2021 4.533,00
Empresa
BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
10007265605 26/07/2021 11/08/2021 26/08/2021 20/08/2021 § 3.444,49
Empresa
BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
10007265605 26/10/2021 11/11/2021 12/08/2027 14/11/202 § 3.231,47
Empresa
BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
10007265605 26/12/2021 11/01/2022 26/01/2022 17/01/2022 § 2.588,84
Empresa
BANCO CSF SA ATACADAO SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
10007265605 26/01/2022 17/02/2022 18/11/2027 20/02/2022 § 3.731,00
§ - Não disponibilizado para consulta
**************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período: Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
AGUAS DE PEDRA PRETA SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
000014.1609088 20/12/2021 10/01/2022 28/01/2022 23,66
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 14/05/2022 às 20:12:00
==============================================================================================================
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ, in verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito, não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos. Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado. Inteligência da súmula 385 do STJ. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
É como voto.
ACÓRDÃO
Número Único: 1000825-43.2021.8.11.0022
Classe: RECURSO INOMINADO (460)
Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator: DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 16/05/2022